Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-84.2019.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003728-84.2019.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis
Paulista, em que é embargante DANIEL ACÁCIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003728-84.2019.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa
VOTO 42597 O/ AL / E / V / D
2/5
VOTO No.: 42597
EDEC.No.: 1003728-84.2019.8.26.0319/50000
COMARCA: LENCÓIS PAULISTA 3a VARA CÍVEL
EBTE.: DANIEL ACÁCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA.: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Embargos de declaração
Omissão - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 226/231 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargada.
Sustenta o embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão já que deixou de
arbitrar/majorar honorários ao seu patrono, discorrendo
sobre os critérios para tanto bem como sobre a natureza da
verba. Pede o acolhimento dos embargos (fls. 01/04 do
incidente cadastrado).
Intimada à luz do artigo 1.023, §2o do CPC,
a embargada manifestou-se a fls. 09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003728-84.2019.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa
VOTO 42597 O/ AL / E / V / D
3/5
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Observa-se a fls. 226/231 que o v. acórdão
manteve integralmente a r. sentença, inclusive quanto à
verba honorária de sucumbência carreada à ora embargada,
não tendo incorrido em qualquer omissão, nem mesmo à luz do
disposto no artigo 85, §11 do CPC.
Ora, como se sabe, dentre as inovações
trazidas pela legislação processual atual, está aludida
regra, a qual autoriza o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorar os honorários fixados anteriormente, estabelecendo
ainda os critérios a serem observados para tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado do
verbo majorar na forma imperativa tal não significa que
seja obrigatória a exasperação.
O dispositivo em tela deve ser interpretado
de maneira sistemática e não gramatical.
Importante
destacar
que
a
Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação
nesse
sentido
importa
em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003728-84.2019.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa
VOTO 42597 O/ AL / E / V / D
4/5
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do artigo
1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado, não houve a majoração, razão pela qual não se
aplicam ao caso os parágrafos 1o e 11o do artigo 85 do CPC.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003728-84.2019.8.26.0319/50000 - Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa
VOTO 42597 O/ AL / E / V / D
5/5
p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).

Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator